Tribunal: STF
Processo: Ext 367
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
- PEDIDO DE EXTRADIÇÃO BASEADO EM TRATADO. CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, CONDICIONANDO-SE A ENTREGA
DO EXTRADITANDO A PRÉVIO EXAME DO SEU ESTADO DE SAÚDE.